Tribunal: TJMT
Processo: 1004410-72.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004410-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), APARECIDO DE LIMA - CPF: 003.811.131-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004410-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: APARECIDO DE LIMA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO REGIME – NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 112, § 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO OPORTUNIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PELO REEDUCANDO – MEDIDA IMPOSITIVA – ALEGAÇÃO DE QUE ALGUNS DOCUMENTOS NÃO FORAM INCLUÍDOS NO SEEU, IMPEDINDO O CONFRONTO DAS INFORMAÇÕES E A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – SITUAÇÃO QUE DEVERÁ SER ADEQUADA COM O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO PRETENDIDO RETORNO DO REEDUCANDO AO REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há nulidade a ser declarada quando oportunizada a prévia manifestação do MP quanto ao pedido de progressão de regime.

Se o apenado cumpre as exigências normativas para progredir de regime, deve ele ser transferido para o menos gravoso.

O retorno gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário possibilitará a inclusão dos documentos requeridos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, abrindo-se oportunidade ao Ministério Público, em sendo o caso, de requerer o retorno do reeducando para ao regime anterior.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada no Executivo de Pena n.
0005593-80.2017.8.11.0018 - código 97881, que concedeu progressão de regime ao reeducando Aparecido de Lima.

Em suas razões assevera que: 1) o agravado cumpre pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, inciso II, e de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por infração ao art. 129,
caput
, todos do Código Penal; 2) “
o agravado foi transferido ao regime aberto, sem que tenha sido oportunizado ao Ministério Público vista dos autos com documentos essenciais para a pertinente manifestação
” (sic); 3)
“a não cientificação do órgão ministerial executor acerca do teor dos documentos faltantes e documento de seq.184 é fator que acarreta violação do princípio constitucional do devido processo legal
” (sic) (Id. 79864964 - pág. 3-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id 79864964 - pág. 9-14).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos
(Id. 79864964 - pág. 15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 81742459 - pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

De acordo com as informações constantes no sistema de acompanhamento processual, verifico que, em 30-6-2020, a Defensoria Pública requereu a transferência do agravado para o regime aberto (SEEU – Movimento 175).

Na mesma data foi acostado aos autos o atestado de pena (SEEU – Movimento 176).

Na sequência,
o feito foi encaminhado ao Ministério Público
(SEEU – Movimento 177), que solicitou a “
documentação inerente ao cumprimento da pena em data anterior ao mês de agosto do ano de 2018
” (sic) (SEEU – Movimento 180).

Em seguida, sobreveio certidão informando a impossibilidade de obter acesso ao processo físico, em decorrência da suspensão do expediente presencial no âmbito do Poder Judiciário,
verbis
:

Em atenção à cota ministerial de ref. 180, tenho a informar que conforme diretrizes do CNJ e Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, foram juntados aos autos do SEEU somente os documentos indispensáveis ao processamento do feito, não tendo sido recomendada a digitalização integral do feito. Outrossim,
informo que sendo os autos originais físico, impossível seu acesso neste momento em razão do fechamento das portas do Poder Judiciário/MT em razão do Covid-19, sendo digital (apolo) tais peças podem ser acessadas diretamente pelo MP
(SEEU – Movimento 182).

Posteriormente, foi concedida a progressão de regime,
nos seguintes termos:

Primeiramente, indefiro o pleito ministerial de seq. 180, tendo em vista que a questão suscitada se encontra preclusa, pois a situação em questão já foi definida nos autos, culminando com a progressão do regime. Sim, pois na solenidade em que resolvida a questão, o ente ministerial não impugnou a progressão de regime do reeducando.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que o cálculo de pena fornecido pelo SEEU se encontra escorreito, razão pela qual O HOMOLOGO para que surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada com base no mencionado cálculo.

PROCEDA-SE à entrega de fotocópia do cálculo de pena para o reeducando, e cópia à Direção da Cadeia Pública para ciência pessoal do reeducando e da Direção da unidade prisional, conforme art. 1.787, §2º da CNGC/MT.

No mais,
tendo em vista que na pena, a data para progressão de regime do reeducando já foi atingida (04.04.2020),
CONCEDO a PROGRESSÃO DE REGIME do reeducando para o regime aberto,
eis que possui bom comportamento carcerário, uma vez, que não há nos autos qualquer notícia de falta grave ou descumprimento das medidas impostas, bem como cumpriu a fração determinada da pena

(SEEU - Movimento 185).

Como se observa, antes de decidir a respeito da almejada progressão de regime, o juízo oportunizou a manifestação do MP, que se limitou a solicitar documentos que não foram incluídos no SEEU no momento em que o feito foi digitalizado.

Nessas condições, não se pode falar em ofensa aos artigos 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Além disso, a partir da documentação que instrui o presente agravo, não identifico indícios de que a progressão de regime foi indevidamente concedida.

Ao reverso, a decisão registra que o reeducando cumpriu o requisito objetivo em 4-4-2020, e que o atestado carcerário demonstrou seu mérito para obtenção da benesse.

Se o apenado cumpre as exigências normativas para a progressão, deve ele ser transferido para o regime menos gravoso.

Aliás, não me parece sensato obstar a progressão de regime a que o reeducando tem direito porque, no momento da digitalização, alguns documentos não foram incluídos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

De mais a mais, nada impede que, diante da possibilidade de obter acesso ao processo físico, e caso entenda necessário, o Ministério Público questione a progressão concedida.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo de execução.

Por fim, visando assegurar o direito fiscalizatório que o Ministério Público detém sobre a execução penal (LEP, art. 67), determino que o juízo providencie a inclusão dos documentos solicitados no SEEU, com a maior brevidade possível, observado o retorno às atividades presenciais e as regras de biossegurança no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021